Tribunal: TJDFT
Processo: 0753379-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0753379-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANE TELES DE BRITO OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento (ID 79060036), com pedido de antecipação de tutela recursal de efeito suspensivo, interposto em face da decisão (ID 253901505, dos autos originais) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que nos autos da ação de obrigação de fazer, de no 0723379-62.2025.8.07.0007 ajuizada por ELIANE TELES DE BRITO OLIVEIRA, ora agravante, em desfavor de BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, ora agravado, indeferiu os pedidos (ID 249940776, dos autos originais) de concessão de gratuidade de justiça, nos seguintes termos, in verbis (grifos originais): A última DIRPF e o contracheque da autora revelam renda bruta maior do que a admitida para a concessão da gratuidade de justiça. A renda anual bruta é superior a 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) conforme253324589e ainda que a autora possua gastos ordinários com condomínio, financiamento de veículos, dentre outros, o padrão financeiro não coaduna com a hipossuficiência alegada. Com efeito, a jurisprudência local, em entendimento por mim partilhado, tem assentado que “é possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. (...)” (Acórdão 1233453,07237557920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifei). Insta destacar que este Tribunal de Justiça também adota o critério trazido pela reforma trabalhista para uxiliar na avaliação da hipossuficiência, além dos elementos do caso concreto, como ora se realiza. Senão vejamos: AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS. NÃO COMPROVADOS. 1. O art. 1.072 do CPC/2015 revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita apenas aos que afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 2. Nos termos no § 2o do art. 99 do CPC/2015, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade e, por isso, não vincula o juiz, que pode indeferir o pedido quando identificar a ausência dos pressupostos legais. 3. O benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à justiça e não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade jurídica.4. A Lei no 13.467/2017, conhecida como "Lei da Reforma Trabalhista", trouxe padrão objetivo para concessão de gratuidade de justiça que, mutatis mutandis, pode ser observado na Justiça Comum: salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. 5. A Portaria no 8, de 13 de janeiro de 2017, do Ministro de Estado da Fazenda (DOU, Seção 1, p. 12, 16 jan. 2017) fixou o teto da previdência em R$ 5.531,31. Assim, 40% desse valor totalizam R$ 2.212,52. 6.A alegação de dificuldades financeiras, sem qualquer comprovação de despesas que demonstrem a ocorrência de gastos exacerbados que comprometam sobremaneira o orçamento ou que impeçam o custeio das despesas do processo, impede o deferimento da gratuidade de justiça. 7. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão n.1137466,07125021120178070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/11/2018, Publicado no DJE: 20/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado. INTIME-SE para o recolhimento das custas no prazo de 5 dias. Inconformada, a parte autora interpõe agravo pugnando pela reforma da decisão sob os argumentos, em suma, que sua hipossuficiência econômica foi indevidamente afastada, pois a decisão agravada teria considerado apenas a renda bruta, sem ponderar os descontos obrigatórios e despesas essenciais que comprometeriam sua renda líquida. Invoca a presunção de veracidade da declaração de pobreza e precedentes deste Tribunal favoráveis à tese. Requer o provimento do agravo para concessão da gratuidade de justiça, com pedidos subsidiários de gratuidade parcial ou parcelamento das custas, além do prequestionamento implícito dos dispositivos legais invocados. Constatou-se a ausência de preparos, pois pleiteia a gratuidade de Justiça e corretamente processado. É o relatório. Decide-se. Conforme constatado na decisão de ID 259634674 nos autos de origem, foi prolatada a sentença em sede de primeira instância, posterior à interposição do presente agravo instrumento, extinguindo o feito sob o argumento de que o agravante não teria recolhido os preparos e o agravo teria sido interposto “sem requerimento liminar”. Entretanto, verifica-se que o recurso em análise fora proposto com pedido de concessão de efeito suspensivo, questionando exatamente o ponto que trata da gratuidade de justiça negada. Portanto, não há de se falar em perda do objeto do presente recurso por estar prejudicado pela prolação da sentença, eis que esta não considerou que agravo requereu medida cautelar acerca da concessão da gratuidade, motivo que desencadeou a decisão de extinção do processo pelo Juízo a quo. Nas razões recursais, pede a parte agravante, o deferimento liminar da gratuidade de justiça. Contudo, foi intimada pelo despacho de ID 79337320 a apresentar provas de sua vulnerabilidade econômica, no entanto, embora devidamente intimada (ID 79458275), não apresentou a contento os elementos aptos ao deferimento do benefício pleiteado, eis que acostou extratos de uma conta bancária e comprovantes de gastos correntes, aquém das exigências explicitadas do referido despacho. Não consta recolhimento de preparo. De certo que incumbirá ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do art. 932, III [1], do Código de Processo Civil. Por seu turno, nos termos do art. 101, § 2o, e art. 1.007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil [2], o recolhimento do preparo é requisito indispensável para o conhecimento do recurso. No presente caso, verificou-se, embora a agravante tenha requerido a suspensão da decisão agravada, em razão da sua inércia quando intimado a apresentar comprovação de sua hipossuficiência, não há que se falar no deferimento liminar da gratuidade. Assim, diante da falta de documentos hábeis a comprovar a renda mensal, não há como aferir se a agravante percebe renda menor do que 5 (cinco) salários-mínimos, parâmetro definido na Resolução no 271, de 22 de maio de 2023 da Defensoria Pública, não servindo a tanto meras alegações que não restaram evidenciadas nos autos. Por este motivo, referida decisão concedeu o prazo de 05 dias para que o recorrente pudesse recolher o preparo. Neste contexto, considerando que o preparo constitui requisito legal extrínseco, sem o qual o recurso não deve ser admitido, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRAZO PARA RECOLHIMENTO DE PREPARO. COMPROVANTE SEM CÓDIGO DE BARRAS. INADMISSIBILIDADE POR DESERÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE. 1. O preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser recolhido e devidamente comprovado no prazo legal, sob pena de deserção e não conhecimento do recurso. A ausência de comprovação do pagamento do preparo, diante de documento desprovido do código de barras equivalente ao da respectiva guia, não constitui mero erro formal, mas revela, em verdade, o descumprimento do ônus de comprovar que efetuou o devido pagamento no prazo legal. 2. Em se tratando de pedido de gratuidade de justiça formulado em sede recursal, tem-se, conforme inteligência dos §§1o e 2o do artigo 101 do CPC, que o recorrente estará dispensado do recolhimento até decisão do relator, preliminarmente ao julgamento do recurso, e que, na hipótese de não concessão do benefício, será determinado o recolhimento no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Logo, não atendida tempestivamente a intimação para efetiva comprovação do recolhimento do preparo, revela-se caracterizada a deserção do apelo, impondo-se o seu não conhecimento, por decisão monocrática, porquanto ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, à luz do artigo 932, III, do CPC e artigo 101, §2o, do CPC. 3. A hipótese em que há o expresso indeferimento do pedido de gratuidade judiciária, com a determinação de recolhimento do preparo recursal no prazo legalmente previsto, é diferente do caso em que a parte não comprova o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, o que atrai a aplicação do artigo 1.007, §4o, do CPC. Assim, é inaplicável o disposto no artigo 1.007, §4o, do CPC quando a determinação de recolhimento do preparo recursal se deu em razão do indeferimento da gratuidade de justiça, atraindo a aplicação do artigo 101, §2o, do CPC. 4. É devida a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do CPC, quando verificado o manifesto intuito protelatório dos embargos de declaração opostos em manifesta tentativa de obstar o prosseguimento do feito claro abuso do direito à ampla defesa e ao contraditório. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1947561, 0704394-31.2023.8.07.0002, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 06/12/2024.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO. NÃO RECOLHIMENTO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. CONCESSÃO DE OPORTUNIDADE PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. INTIMAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AGRAVANTE NA FORMA ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO PELO RECORRENTE. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. 1. A partir da edição da Portaria GPR no 239, de 7/2/2019, tornou-se obrigatório o cadastramento das empresas e de entidades, públicas e privadas, para o recebimento de citações e de intimações de forma eletrônica, no âmbito da segunda instância da Justiça do Distrito Federal. Para o cadastrado a receber intimações por meio de expedição eletrônica, é dispensável a publicação exclusiva no órgão oficial em nome de seus advogados (art. 5o da Lei no 11.419/2006 c/c art. 246, § 1o, do CPC). 2. Não havendo o recolhimento do preparo recursal no ato da interposição do recurso, o CPC determina a intimação do recorrente, por meio de seu advogado, a realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o, do CPC). Não havendo a regularização do preparo recursal pelo recorrente, apesar da ciência inequívoca quanto à oportunidade que lhe foi concedida para a adoção da referida providência, o recurso é deserto e, portanto, não deve ser conhecido. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1852992, 0752683-98.2023.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/04/2024, publicado no DJe: 07/05/2024.) Assim, nos termos do art. 101, § 2o, e art. 1.007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil, o presente recurso não deve ser conhecido. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 19 de janeiro de 2026. Desembargadora LEONOR AGUENA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital ______________________________ 1 Art. 932. Incumbe ao relator: II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; 2 Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.